Tribunal: TJSP
Processo: 0022471-73.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação Cível. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Distribuição inicial para a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Conflito suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado. Competência firmada pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP). Demanda ajuizada com fundamento em alegado descumprimento de obrigações previstas em contrato de sociedade em

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação Cível. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Distribuição inicial para a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Conflito suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado. Competência firmada pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP). Demanda ajuizada com fundamento em alegado descumprimento de obrigações previstas em contrato de sociedade em conta de participação. Sociedade que previa a exploração de diversos ramos comerciais, não se confundindo com mera situação de intermediação de negócios ou gestão de investimentos. Questão que é de competência da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o, caput da Resolução no 623/2013. Precedentes deste Grupo Especial envolvendo o mesmo tema e o mesmo grupo empresarial. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, SUSCITADA." (v.46141).